Tribunal: TJMT
Processo: 1022087-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO HABEAS CORPUS No 1022087-52.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: EDEVAN RIBEIRO LORENZI
LUCAS RIBEIRO DE FRANÇA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos da seguinte ementa (Id. 71308987):
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILEGALIDADE DA PRISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR AS PRISÕES PREVENTIVAS – DECISÃO CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO, BEM COMO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA – ÍNFIMA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO EM PODER DOS PACIENTES [24,28G (VINTE E QUATRO GRAMAS E VINTE OITO CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E PASTA-BASE DE COCAÍNA] – A PARTICIPAÇÃO DO MENOR NÃO SE MOSTRA BASTANTE PARA MOTIVAR A MEDIDA EXTREMA – EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS APENAS EM NOME DE EDEVAN, MAS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR SUA PERICULOSIDADE ACENTUADA – PRIMARIEDADE QUE DEVE SER SOPESADA EM FAVOR DE LUCAS – SUBSTITUIÇÃO DAS PRISÕES POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
As prisões preventivas somente se revelam cabíveis quando motivadas em substrato fático concreto que autorize as suas decretações, exigindo inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifiquem as suas necessidades, não bastando o magistrado se valer de motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas.
A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade dos pacientes colocará em risco a ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção das custódias cautelares, que poderão ser substituídas por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 72321998), o Recorrente sustenta violação aos artigos 282, §6o, 311, 312, caput, 313, I, e 319, I, IV e V, todos do CPP, ao argumento de que “A necessidade da prisão preventiva dos acusados para a garantia da ordem pública salta aos olhos, sendo inapropriada e inaceitável sua substituição por medidas cautelares diversas”.
Recurso tempestivo (Id. 72649966).
Contrarrazões (Id. 75139457).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, ao apontar a violação aos artigos 282, §6o, 311, 312, caput, 313, I, e 319, I, IV e V, todos do CPP, defende o Recorrente, à luz do caso concreto, o descabimento da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da manutenção dos requisitos para a custódia cautelar, a análise da questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚM. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Constatando-se que as instâncias ordinárias concluíram, de maneira devidamente fundamentada, pela desnecessidade da custódia cautelar, rever esse entendimento não é cabível a este Superior Tribunal de Justiça porque demanda o reexame das premissas fático-probatórias estabelecidas na origem, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1720758/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018) (destaquei)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. PREVENÇÃO. NULIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 182/STJ. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A decisão agravada afirmou ser inviável a análise da alegação de nulidade do acórdão recorrido por falta da observância de prevenção, pela necessidade de reexame de matéria fática (Súmula 7/STJ) e de direito local (Súmula 280/STF). As razões do agravo regimental, entretanto, refutaram apenas o primeiro fundamento, razão pela qual, nesse ponto, tem incidência a Súmula 182/STJ.
2. Valorar juridicamente a prova é aferir se, diante da legislação pertinente, um determinado meio probatório é apto para provar algum fato, ato, negócio ou relação jurídica.
3. No caso concreto, não se debate se determinado tipo de prova pode ser juridicamente utilizado como meio probatório para dar suporte a uma condenação criminal. O que se pretende é que esta Corte verifique se estariam preenchidos os requisitos necessários da prisão preventiva. Isso não é valoração jurídica da prova, mas reexame do acervo de provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1509481/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 19/10/2015) (destaquei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça